Tribunal: TJSP
Processo: 0014757-85.2011.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
IPVA – Exceção de pré-executividade – Acolhimento – Honorários advocatícios – Cabimento:

– Acolhida exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios, pois o sucumbente deve remunerar o trabalho de advocacia realizado em favor da parte vencedora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0014757-85.2011.8.26.0269
Voto n°24048
Registro: 2020.0000107546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0014757-85.2011.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
ANTONIO JOSÉ DUARTE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0014757-85.2011.8.26.0269
Voto n°24048
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0014757-85.2011.8.26.0269
APELANTE: ANTÔNIO JOSÉ DUARTE
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: VILMA TOMAZ LOURENÇO FERREIRA ZANINI
COMARCA: ITAPETININGA
VOTO No 24.048
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
IPVA Exceção de pré-executividade Acolhimento
Honorários advocatícios Cabimento:
Acolhida exceção de pré-executividade, são devidos
honorários advocatícios, pois o sucumbente deve
remunerar o trabalho de advocacia realizado em
favor da parte vencedora.
RELATÓRIO
A Fazenda do Estado ajuizou execução fiscal cobrando débito de IPVA
dos exercícios de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 que onera o veículo de placas
JWA6460.
O executado opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese,
coisa julgada, ilegitimidade de parte e impossibilidade jurídica do pedido
(fls.9/16).
A sentença acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a
execução fiscal por prescrição, sem fixação dos ônus da sucumbência porque o
ajuizamento da demanda foi motivado pelo inadimplemento do tributo (fls.88 e
verso).
Apela o excipiente, alegando que o art.85, par.2o, do Código de
Processo Civil é cogente no sentido de que a sentença carreará honorários ao
vencido. A contraprestação pelos serviços advocatícios prestados tem natureza
jurídica alimentar (Lei Federal no 8.906/94 e Súmula 144 do Superior Tribunal
de Justiça). Mesmo constituindo direito autônomo do advogado, a parte tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0014757-85.2011.8.26.0269
Voto n°24048
legitimidade para impugná-los. Caso assim não se entenda, pede seja
oportunizado a correção do vício ou a complementação da documentação
necessária. Pede que a Fazenda arque com honorários no percentual de 10% a
20% do valor atualizado atribuído à causa. Prequestiona os arts.85, pars.2o, 6o e
8o, do Código de Processo Civil (fls.98/103).
Nas contrarrazões, aduz a Fazenda que a execução de pré-executividade
é mero incidente processual o que afasta a fixação de honorários advocatícios.
De acordo com o art.20, par.1o, do Código de Processo Civil de 1973, vigente
quando do ajuizamento da execução, não há fixação de honorários em
incidentes processuais. O art.85, par.1o, do Código de Processo Civil vigente
não indica a exceção de pré-executividade dentre as medidas que autorizam o
arbitramento de honorários. Demais, como bem decidiu a sentença, o apelante
deu causa ao ajuizamento da execução (fls.108/110).
FUNDAMENTOS
1. Os honorários advocatícios são devidos em exceção de pré-
executividade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO.
(...)
5. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente
em entender que cabem honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade quando for extinta a execução fiscal, hipótese não configurada
nos autos (fls. 143). Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ 8/2008
(REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 1o.10.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0014757-85.2011.8.26.0269
Voto n°24048
6. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial.
Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa, tendo em vista o
disposto no art. 85, § 11 do CPC/2015.” (Decisão monocrática proferida no
REsp no 1.695.245/SP, relatada pelo Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, publicada em 29.9.17)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o
cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são
devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a
execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.
3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância
com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de
origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o
quantum devido a título de verba honorária.” (REsp 1646557/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/04/2017, DJe 25/04/2017)
Esta Câmara vem acompanhando o entendimento do tribunal superior,
como mostra a ementa abaixo:
“EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Exceção de pré-executividade. Juros de mora.
Lei no 13.918/09. Excesso. Honorários advocatícios. Honorários advocatícios.
A jurisprudência prevalente do Tribunal de Justiça entende que o
acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente,
implica condenação do excepto no pagamento de honorários advocatícios.
Precedentes do STJ e desta Seção de Direito Público. Exceção de pré-
executividade acolhida. Agravo provido em parte.” (Agravo de Instrumento no
2079056-58.2017.8.26.0000, Rel. Des. TORRES DE CARVALHO, publicado
em 4.7.17)
Mesmo que o executado tenha dado causa à cobrança judicial da dívida,
o reconhecimento da prescrição após a exceção de pré-executividade
apresentada demonstra que foi necessário em seu favor trabalho de advocacia
no processo, justificando honorários de sucumbência para o advogado do
excipiente.
2. Os honorários devem ser estipulados com base na lei vigente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0014757-85.2011.8.26.0269
Voto n°24048
tempo da sentença, pois somente surgem como direito após a prolação desta,
conforme entendimento do STJ estampado, em interpretação extensiva, no
Enunciado Administrativo 7 do STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.
Na hipótese, como a sentença foi proferida em 12.7.17 (fl.88 verso)
aplica-se o novo Código de Processo Civil.
Nas ações em que a Fazenda do Estado é parte, a atribuição de
honorários advocatícios deve observar as faixas escalonadas previstas no §3o do
art. 85 do referido diploma, que assim estabelece:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 1o: São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o: Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o: Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os
seguintes percentuais:
I: mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II: mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III: mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos
até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV: mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos
até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V: mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 4o: Em qualquer das hipóteses do par.3o:
I: os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0014757-85.2011.8.26.0269
Voto n°24048
quando for líquida a sentença;
II: não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
Assim, fixo os honorários em 15% do valor atualizado da causa
(R$7.035,93 em julho/11).
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para atribuir à
Fazenda do Estado o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15%
sobre o valor da causa, montante que já observa o trabalho adicional
promovido pelo procurador da executada (§11, art. 85, NCPC).

Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA